Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600336-51.2020.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidata nas eleições de
2024, em razão de omissão de nota fiscal
referente
à despesa
de
campanha,
e
determinou
o
recolhimento
de
valor
equivalente ao Tesouro Nacional.
2. A candidata alega que o valor da nota
fiscal omitida é inferior ao patamar tolerável
pela jurisprudência e que a irregularidade
não impactou o resultado do pleito, uma vez
que não foi eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a omissão de nota fiscal no
valor de R$ 1.760,00, em prestação de

Num. 44673562 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300114500000043612721
Número do documento: 25081312300114500000043612721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 12:51:07
contas de campanha, é suficiente para
ensejar
a
desaprovação
das
contas,
considerando o argumento da candidata de
que o valor é inferior ao patamar tolerável e
que
a
irregularidade
não
influenciou
o
resultado do pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
prestação
de
contas
eleitorais
é
essencial para a transparência e o combate
ao abuso de poder econômico nas eleições.
5. A omissão de despesa, comprovada pela
existência de nota fiscal ativa e válida,
configura
irregularidade
grave,
independentemente do valor, pois impede a
identificação
da
origem
dos
recursos
utilizados.
6. A ausência de comprovação da origem
dos
recursos
utilizados
para
quitar
a
despesa
omitida
caracteriza
receita
de
origem não identificada, nos termos do art.
32
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
sendo
de
rigor
a
determinação
de
recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional.
7. A omissão de despesa no valor de R$
1.760,00
não
é
insignificante,
especialmente quando corresponde a 100%
dos recursos financeiros de campanha da
candidata.
8. A jurisprudência do TSE é firme no
sentido de que a omissão de despesas,
ainda que de pequeno valor, compromete a
confiabilidade das contas e justifica a sua
desaprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese
de
julgamento:
1.
A
omissão
de
despesa comprovada por nota fiscal ativa e
válida, ainda
que
de
valor considerado
inferior ao patamar de tolerância, configura
irregul

Inteiro teor:
Num. 44673562 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300114500000043612721
Número do documento: 25081312300114500000043612721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 12:51:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.947
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600179-
62.2024.6.16.0106 – Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: LUCIA DIRCE HURKO
ADVOGADO: GABRIEL FREITAS SANTOS - OAB/PR110003
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidata nas eleições de
2024, em razão de omissão de nota fiscal
referente
à despesa
de campanha, e determinou o recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional.
2. A candidata alega que o valor da nota
fiscal omitida é inferior ao patamar tolerável
pela jurisprudência e que a irregularidade
não impactou o resultado do pleito, uma vez
que não foi eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a omissão de nota fiscal no
valor de R$ 1.760,00, em prestação de

Num. 44673562 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300114500000043612721
Número do documento: 25081312300114500000043612721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 12:51:07
contas de campanha, é suficiente para
ensejar
a
desaprovação
das
contas,
considerando o argumento da candidata de
que o valor é inferior ao patamar tolerável e
que
a
irregularidade
não
influenciou
o
resultado do pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
prestação
de
contas
eleitorais
é
essencial para a transparência e o combate
ao abuso de poder econômico nas eleições.
5. A omissão de despesa, comprovada pela
existência de nota fiscal ativa e válida,
configura
irregularidade
grave,
independentemente do valor, pois impede a
identificação
da
origem
dos
recursos
utilizados.
6. A ausência de comprovação da origem
dos recursos utilizados para quitar a despesa omitida caracteriza receita de
origem não identificada, nos termos do art.
32
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
sendo
de
rigor
a
determinação
de
recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional.
7. A omissão de despesa no valor de R$
1.760,00
não
é
insignificante,
especialmente quando corresponde a 100%
dos recursos financeiros de campanha da
candidata.
8. A jurisprudência do TSE é firme no
sentido de que a omissão de despesas,
ainda que de pequeno valor, compromete a
confiabilidade das contas e justifica a sua
desaprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese
de
julgamento:
1.
A
omissão
de
despesa comprovada por nota fiscal ativa e
válida, ainda
que
de
valor considerado
inferior ao patamar de tolerância, configura
irregularidade grave na prestação de contas

Num. 44673562 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300114500000043612721
Número do documento: 25081312300114500000043612721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 12:51:07
de
campanha,
justificando
a
sua
desaprovação.
2.
A ausência de comprovação da origem dos recursos
utilizados para quitar a despesa omitida
caracteriza
receita
de
origem
não
identificada, ensejando o recolhimento do
montante equivalente ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 8º, 9º, 32, 59; Lei nº
9.504/1997, art. 30-A; Lei Complementar nº
64/1990, art. 22.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
AREspE nº 060793498/SP, Rel. Min. Luis
Felipe
Salomão,
DJE
09/06/2020;
TSE,
AgInt no REspE nº 060183458/DF, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE 14/03/2023;
TSE, PC nº 060121356/DF, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques,
DJE
02/05/2022;
TRE/PR,
RE
nº
0600336-
51.2020.6.16.0049, Rel. Thiago Paiva dos
Santos, DJE 17/05/2022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Lucia Dirce Hurko, nas
eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44580041), ao fundamento de omissão de nota
fiscal, com determinação de recolhimento de valores.
Inconformada,
a
prestadora
recorreu
(id.
44580047),
aduzindo,
em
síntese,
que:
a) a
irregularidade referente à nota fiscal corresponde ao valor estimado de R$ 1.760,00, quantia
claramente inferior ao patamar jurisprudencialmente estabelecido como tolerável;
b) a
irregularidade se refere a quantia que pouco impactou no resultado final do pleito; c) a recorrente
sequer foi eleita no pleito, demonstrando que não houve prejuízo à lisura das eleições.

Num. 44673562 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300114500000043612721
Número do documento: 25081312300114500000043612721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 12:51:07
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44618169).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Não obstante tenha sido certificado pelo cartório da 106ª Zona Eleitoral de Cândido de Abreu
que a sentença foi publicada no DJE do dia 12/06/2025 (id. 44580049), em consulta o DJE,
verifica-se que a publicação ocorreu no dia 13/06/2025. Portanto, uma vez que as razões foram
protocoladas em 18/06/2025 (id. 44580047), o recurso é tempestivo.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,

Num. 44673562 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300114500000043612721
Número do documento: 25081312300114500000043612721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 12:51:07
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistência, a qual se passa a avaliar de
forma individualizada.
a) Omissão de despesa
Constou do parecer conclusivo que, apesar de regularmente intimada do parecer de diligências,
foi mantida a inconsistência em relação à omissão de despesa (id. 44580036).
Consultando referida nota fiscal, observa-se que continua ativa na base do Portal da Nota Fiscal
Eletrônica, apresentando o seguinte teor:

Num. 44673562 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300114500000043612721
Número do documento: 25081312300114500000043612721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 12:51:07
Com as razões recursais, a prestadora, não discutindo a omissão da nota fiscal em si,
argumentou que "a irregularidade referente à nota fiscal corresponde ao valor estimado de R$
1.760,00, quantia claramente inferior ao patamar jurisprudencialmente estabelecido como
tolerável" e que pouco impactou no resultado final do pleito, posto que a candidata não foi eleita.
Note-se que no art. 59 da Resolução TSE nº 23.607/2019 consta que "O cancelamento de

Num. 44673562 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300114500000043612721
Número do documento: 25081312300114500000043612721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 12:51:07
documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser
considerado irregular", de sorte que, estando válidas e vigentes as notas fiscais, a mera
argumentação expendida pela parte é irrelevante para este julgamento.
Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte precedente:
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ELEIÇÕES
2018.
DESAPROVAÇÃO.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
CIRCULARIZAÇÃO.
PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO. DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME.
SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil do recorrente devido
à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a
72,15%), aferida mediante circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria realizado por esta Justiça
especializada, ao argumento de que se trata de ato unilateral, sem a participação do candidato,
o que acarretaria suposta inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a complementar as
informações registradas nas contas e encontra previsão no art. 72, § 2º, da Res.–TSE
23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador a oportunidade de se manifestar a respeito
das falhas encontradas, em observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas sujeita–se “à verificação das
informações declaradas espontaneamente pelo candidato, bem como daquelas obtidas a partir
de procedimentos de auditoria ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial
análise documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de dados, por meio
de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da Súmula 24/TSE,
pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram emitidas com os dados do prestador de
contas, e não há informações sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 09/06/2020, não destacado
no original]
Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco - o que seria possível
mediante a apresentação voluntária de declaração pelo fornecedor, acompanhada de elementos
que esclarecessem as circunstâncias em que emitida a nota fiscal -, não há como desconsiderar
a nota fiscal omitida na prestação de contas.
Em face do exposto, considera-se haver nos autos prova da existência da transação comercial e
do pagamento correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos
utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio

Num. 44673562 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300114500000043612721
Número do documento: 25081312300114500000043612721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 12:51:07
de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da
decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo
se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem não
identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que a
candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos
recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art.
22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.
[não destacado no original]
Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação similar (constatação da existência
de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de campanha, com a diferença de que, lá, houve
alegação de serem desconhecidas pelo prestador de contas, enquanto aqui a recorrente não
nega que tenha efetuado o gasto), o TSE manteve decisão do TRE-DF:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO. DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para manter acórdão
unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as contas do agravante, não eleito ao
cargo de governador do Distrito Federal nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$
49.525,00 ao erário a título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao requerente foi sim
oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário fático de omissão de gastos
eleitorais", tendo ele apresentado os esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da Res.–TSE
23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não identificada e uso indevido de verbas do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica
de modo automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte, porém,
adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas fiscais, no total
de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte, assentando ser "ônus do prestador

Num. 44673562 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300114500000043612721
Número do documento: 25081312300114500000043612721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 12:51:07
comprovar, documentalmente, a
origem dos recursos utilizados de forma a
afastar a
caracterização como recurso de origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante
informou, no tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b)
as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da Res.–TSE
23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não correlacionar de modo automático a
omissão de gastos aos recursos de origem não identificada, inclusive mencionando a
jurisprudência acerca do tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável
em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 14/03/2023, não
destacado no original]
Em outro julgado, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta, mas que conduz ao mesmo
resultado prático:
(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos não foram
identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de Fazenda estaduais e
municipais, a emissão de várias notas fiscais, no período de agosto a outubro de 2018, por
pessoas jurídicas que prestaram serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram
registradas e nem comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu que, "configurada
a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados [...] sem o correspondente
pagamento, deve ser reconhecida a existência de doação de fonte vedada, nos termos do
art. 33, I, da Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de
3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade grave apta a macular
a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
de 26.5.2021. No mesmo sentido: PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...)
[TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 02/05/2022, não destacado
no original]
Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de origem não identificada
ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da pessoa jurídica que emitiu a nota
fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização da irregularidade, quebra da
confiabilidade dos dados declarados e determinação de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional.
Nesse sentido, a despesa omissa - R$ 1.760,00 - não é insignificante em termos absolutos
e possui acentuada relevância no contexto das contas, pois corresponde a 100% dos recursos
financeiros de campanha da candidata (id. 44580016).
A propósito, veja-se o entendimento desta Corte:

Num. 44673562 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300114500000043612721
Número do documento: 25081312300114500000043612721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 12:51:07
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE GRAVE. TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS
PREJUDICADA.
OMISSÃO
QUE
CORRESPONDE
A
100%
DOS
RECURSOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é irregularidade grave que
pode
ensejar
a
desaprovação
das contas,
eis que
compromete
a
transparência
e
a
confiabilidade.
2. Na espécie, a omissão representa 100% da movimentação financeira, mostrando-se
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mesmo
porque o valor envolvido não é diminuto.
3. Recurso conhecido e não provido.
[TRE/PR, RE nº 0600336-51.2020.6.16.0049, Rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 17/05/2022,
não destacado no original]
Dessa forma, resta inviabilizada a aplicação dos princípios da insignificância, da razoabilidade e
da proporcionalidade ao presente caso, conduzindo o feito para a desaprovação das contas.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a
sentença de 1º grau.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (11548) Nº 0600179-62.2024.6.16.0106 -
Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR(A):
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: LUCIA DIRCE HURKO - Advogados do(a) RECORRENTE: GABRIEL FREITAS
SANTOS - PR110003, LEANDRO COELHO - PR57519 - RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA
ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44673562 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300114500000043612721
Número do documento: 25081312300114500000043612721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 12:51:07
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi,
Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025